Tribunal: TJES
Processo: 0000027-58.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000027-58.2019.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE SOUZA PESSI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE SOUZA PESSI
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 183/187, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-o quanto aos delitos de desacato e de dano qualificado, tipificados, respectivamente, nos artigos 331 e 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público de 1ºgrau suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

Para tanto, aduziu que “a sentença condenatória foi proferida em 30/09/2021, conforme consta às fls. 183/187. A douta defesa do ora recorrente fora devidamente intimada do teor da sentença condenatória, através do Diário de Justiça, conforme fls. 194/195, no dia 27/10/2021, e o réu foi intimado pessoalmente, conforme fl. 229, no dia 20/04/2022, sendo o recurso interposto somente no dia 30/08/2022, ou seja, 04 (quatro) meses após o prazo previsto em lei.”

Sem razão o órgão ministerial. Explico.

Em se tratando de apelação criminal, como no quadro sob exame, de fato, o inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal, dispõe que o prazo para interposição do referido recurso é de 05 (cinco) dias, que devem ser contados, segundo entendimento jurisprudencial, a partir da data da intimação do réu e do seu defensor, atendidas as particularidades da hipótese.

Ocorre que, assim como muito bem consignado pela Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, “é inconcebível admitir que a mora do advogado constituído em apresentar razões recursais possa resultar em prejuízo ao apelante".

No caso em apreço, observa-se que o apelante, ao ser intimado pessoalmente da sentença (em 20/04/2022), manifestou expressamente seu interesse em recorrer, consoante certidão à fl. 229, situação que denota a tempestiva interposição de apelo.

Ato seguinte, embora decorridos cerca de 04 (quatro) meses, o patrono constituído apresentou as devidas razões recursais, não podendo o recorrente ser prejudicado pela morosidade com a qual agiu a sua defesa.”

Sob tal perspectiva, impende salientar que, nos termos do uníssono entendimento jurisprudencial, configura-se mera irregularidade a apresentação das razões recursais de modo extemporâneo, desde que a manifestação do desejo em recorrer ou a própria apresentação do recurso tenham obedecido o quinquídio legal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso’ (AGRG no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 1.952.323; Proc. 2021/0263158-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/02/2022; DJE 14/02/2022).

In casu,
como dito, consta à fl. 229-v dos autos, certidão do Oficial de Justiça dando que intimou o ora apelante dos termos da r. sentença, oportunidade em que ficou ciente do seu inteiro teor e, ainda, “
que o réu informou que deseja recorrer
”, circunstância que afasta a intempestividade do recurso de apelação criminal, nos termos da jurisprudência suso colacionada.

Posto isso, sem maiores digressões,
rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público de 1º grau
.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Por outro lado, a defesa pugnou pelo reconhecimento de uma causa de extinção da punibilidade, no tocante ao cometimento do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, qual seja, ameaça, aduzindo que o referido delito teria sido alcançado pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61 do Código de Processo Penal.

Sob esse enfoque, o art. 107, inciso IV, 1ª parte, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que por sua vez é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
codex
, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no §1º, do art. 110, do Código Penal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nesses casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de improvido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada in concreto na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas e conforme relatado, constato que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP). Dessa forma, analisando tal reprimenda à luz do que dispõe o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, concluo que o prazo prescricional do referido delito deve ser estabelecido em 03 (três) anos, tendo como base os marcos interruptivos listados no artigo 117, do CP.

Ocorre que, a denúncia foi recebida em 20/08/2019, conforme decisão de fls. 88/89 e a sentença foi proferida em 30/09/2021, sendo registrada em 19/10/2021 (fl. 188), “deixando claro não ter sido configurada a prescrição, tendo em vista que o entre a data do recebimento da denúncia e a sentença passaram tão somente 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.”

À luz do exposto,
rejeito a alegação de prescrição formulada pela defesa
.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a análise da preliminar e da prejudicial atinente à prescrição, adentrarei ao mérito do recurso propriamente dito.

Nesse contexto, impende salientar que a denúncia de fls. 02/03, narrou, em resumo, que, no dia 21/01/2019, por volta das 16h50, a Polícia Militar foi acionada por haver um cidadão espancando a pessoa de Evaldo Belo, vulgo ‘Capivara’, próximo ao bar do Leco, no município de Alto Rio Novo, oportunidade em que a guarnição se deslocou até o local, tendo sido informada por populares que o autor das agressões teria sido o ora apelante.

"Consta no BU de nº 38389482, que o acusado foi conduzido ao DPJ de Colatina e que durante o deslocamento, próximo a Fazenda dos Bredas, o acusado desferiu diversas ameaças e xingamentos contra os Policiais Militares, SD Madeleine Maria Maforte e CB Elias Marques da Rocha, desacatando os servidores públicos no exercício de suas funções, inclusive dizendo ‘vocês são uns filhos da puta, desgraçados, bando de bostas, policiais de merda, eu vou matar vocês, vocês moram na mesma cidade que eu, isso não vai ficar barato, vocês não são de ferro, recebem tiro na cabeça, vou furar a cara dessa loirinha com bala’, dentre outros dizeres com tom de ameaça.”

Não bastasse isso, começou a chutar e bater a cabeça no cofre da viatura, causando danos na mesma, conforme se vê em laudo pericial juntado às fls. 47/50. Ao chegar no DPJ, o acusado continuou com as ameaças, dizendo que mantinha as falas anteriores, que iria matar os policiais, que ‘vende a alma pro capeta, mas que ele fará a justiça com as próprias mãos, que vai ver esses policiais mortos’.

“Apura-se ainda, que o recorrente possui várias passagens pela polícia, tendo inclusive, durante a realização da ocorrência, feito várias apelações em relação a abordagens anteriores que foram feitas nele e em sua esposa, desferindo ainda mais ameaças contra a soldado Maforte com os seguintes dizeres: ‘não vou esperar pela justiça de Deus, eu mesmo farei com as próprias mãos’.”

Em decorrência da conduta acima descrita e conforme dito anteriormente, o acusado restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, sendo absolvido quanto aos delitos de desacato e de dano qualificado, tipificados, respectivamente, nos artigos 331 e 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal.

Pois bem. Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do ora recorrente, sob a alegação de que não houve dolo em ameaçar a SD PM Madeleine Maria Maforte, e que e “as supostas ameaças teriam sido dirigida somente contra a dita SDPM, e em razão da revolta do apelante, pelo que antes havia acontecido na abordagem truculenta, os xingamentos não passaram de uma revolta, descontrolado emocionalmente, em um momento de total fragilidade (...). E somente os xingamentos, ou a fala aleatória, em momento de indignação com a situação de fato contra si perpetrada, não configura o crime de ameaça.”

Sem razão o recorrente.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do Boletim Unificado nº 383894, de fls. 06/09.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir dos depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“Isso porque, a vítima, Policial Maforte, afirmou que o Requerido, após ser detido, passou a proferir diversas ameaças, mencionando ‘que isso não ia ficar assim, que não gostava dela e que ia resolver com as próprias mãos’.

A policial confirmou, também, que o Denunciado disse ‘que ia furar a cara da loirinha com bala’, tendo proferido outros dizeres em tom de ameaça.

O Policial Elias Marques das Rocha afirmou que o acusado não lhe fez nenhuma ameaça, contudo, durante o trajeto, dentro da viatura, ele se alterou, proferindo palavras em tom de ameaça direcionadas à Policial Maforte, com o objetivo de causar um mal a ela, em razão de outra diligência cumprida por ela anteriormente.

Vê-se, pois, que o réu impôs temor à vítima, intimidando-a por meio de ameaças verbais.”

Sendo assim, vê-se que os depoimentos dos agentes públicos em juízo se mantiveram coerentes com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo firmes ao atribuir ao réu a prática do crime de ameaça apontado na denúncia, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Ademais, urge salientar que a consumação do crime de ameaça, por se tratar de delito formal, dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor.

Nesse sentido:

(...). 6. Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...). 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por ausência de dolo, sendo válido destacar, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, que ressoa “evidente que as ameaças proferidas revelam alto grau de agressividade, o que denota a intenção específica de infligir o temor gerado na vítima. Configura-se, pois, ameaça séria e incidente na figura típica imputada.”

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, rejeito a preliminar de intempestividade recursal, não reconheço a ocorrência da prescrição retroativa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a r. sentença hígida em todos os seus termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. TEMOR À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso. Precedentes. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.

2. O apelante foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP). Dessa forma, à luz do que dispõe o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, o prazo prescricional do referido delito é de 03 (três) anos, tendo como base os marcos interruptivos listados no artigo 117, do CP. Ocorre que, a denúncia foi recebida em 20/08/2019, conforme decisão de fls. 88/89 e a sentença foi proferida em 30/09/2021, sendo registrada em 19/10/2021 (fl. 188), “deixando claro não ter sido configurada a prescrição, tendo em vista que o entre a data do recebimento da denúncia e a sentença passaram tão somente 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.” Alegação de prescrição na modalidade retroativa afastada.

3. Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos ao crime de ameaça.

4. O colendo Superior de Justiça mantém firme entendimento no sentido de que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.

5. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Prescrição não reconhecida. Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.